Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723677-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA ALVES SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Notícia de Pagamento do Débito Antes do Ajuizamento da Demanda – Risco de Dano Grave ou de Difícil Reparação – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal. Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão, na qual foi deferida a antecipação de tutela. Entretanto, a parte ré, ora agravante, noticiou o pagamento da parcela em atraso antes mesmo do ajuizamento da presente demanda. O Magistrado de origem afirmou não possuir nada a prover acerca da petição, pois “eventual defesa somente será admitida após o cumprimento da liminar deferida, em sede de contestação”. Pois bem. Com efeito, foi juntado ao presente Agravo de Instrumento o comprovante de pagamento da parcela, cuja ausência de pagamento fundamentou o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, este com data anterior ao ajuizamento da demanda principal. Assim, havendo fundado receio na continuidade do feito, inclusive com a busca e apreensão do veículo, entendo prudente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e suspendo o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator